Tribunal: TJPA
Processo: 0000581-67.2020.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000581-67.2020.8.14.0060

APELANTE: JOSAFA MIRANDA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000581-67.2020.8.14.0060

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ/PA

APELANTE: JOSAFÁ MIRANDA DE OLIVEIRA

ADVOGADOS PARTICULARES: MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA, OAB/PA 17.899 E LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR, OAB/PA 26.917

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. A NEGATIVA DE AUTORIA PRESTADA PELO RÉU EM JUÍZO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE REJEITADA.
INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA SOMENTE USUÁRIO, POIS A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E A FORMA COMO FOI FRACIONADA E EMBALADA, SOMADAS AO LOCAL E AS DENÚNCIAS DE TRAFICÂNCIA, CONFIRMA QUE SE TRATAVA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. ASSIM, RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TENDO EM VISTA, QUE O RÉU FORA ENCONTRADO DE POSSE DE 17 (DEZESSETE) PETECAS CONTENDO SUBSTÂNCIA DE COCAÍNA, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, CONFORME LAUDO TOXICOLÓGICO.

3.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
TESE REJEITADA.
MEDIANTE ANÁLISE DO CASO CONCRETO OBSERVA-SE QUE
O MAGISTRADO SENTENCIANTE DEIXOU DE APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, HAJA VISTA O REGISTRO DE OUTRO PROCEDIMENTO CRIMINAL EM SEU NOME, POR DELITO DA MESMA NATUREZA, PELO QUAL FOI PRESO E RECEBEU ALVARÁ EM 08/02/2019, O QUE IMPLICA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DE TODA FORMA, A QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO (ART. 42, DA LEI 11.343/06), ASSOCIADA À SUA VIDA PREGRESSA CONSTANTE EM FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, TAMBÉM CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APTA A AFASTAR A BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de maio de 2022 e término no dia 23 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSAFÁ MIRANDA DE OLIVEIRA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Tomé-Açú/PA
(ID nº 7268520) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 35/37, ID nº 7268501), que no dia 02/02/2020, por volta das 06:15 horas, policiais militares estavam em ronda pelas vias públicas, momento em que avistaram o denunciado em atitude suspeita. Ato contínuo, fizeram abordagem e revista nele, encontrando em seu poder a quantidade de 17 petecas de substância semelhante a Óxi e o valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais). Diante da apreensão da droga ilícita, o acusado foi conduzido até a delegacia para as providências legais. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 211/220, ID nº 7268521), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que o mesmo estava comercializando substância ilícita,
a desclassificação para uso (artigo 28 da Lei de Drogas),
eis que consta nos autos que o mesmo é apenas usuário, anulando-se a sentença
a quo
, e, por fim,
o reconhecimento do tráfico privilegiado,
pelo fato do acusado fazer jus à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 224/228, ID nº 7268521), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 250/259, ID nº 8252480), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSAFÁ MIRANDA DE OLIVEIRA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Tomé-Açú/PA
(ID nº 7268520) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No mérito, de início, a
materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes restou comprovada nos autos, por meio do Laudo Toxicológico Definitivo e pelo Auto de Apresentação e Apreensão os quais demonstram que a substância apreendida consistia em a 17 petecas com substancia petrificada amarelada, pesando no total 4,347g

da substância química “
Benzoilmetilecgonina
”, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”, e ainda pelos depoimentos colhidos no inquérito e comprovados em juízo.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito, a testemunha ARRISON DE JESUS SALDANHA DOS SANTOS, policial militar, em juízo relatou:

“Que

estavam

realizando

patrulhamento

logo

cedo

quando
perceberam o acusado parado na esquina de uma rua, num local conhecido

pela

comercialização

de

drogas.

Que

foi

feita

a
abordagem

pessoal,

sendo

encontrada

as

porções

de
entorpecentes que foram apresentadas nos autos, no total de 17 petecas. Que na ocasião também foi feita revista ao imóvel de residência do acusado, porém, nada foi encontrado na casa. (...) Que o réu disse que não era proprietário da droga. Que JOSAFÁ já tem passagem na polícia por tráfico. Que nunca prendeu o acusado

antes.

Que

soube

por

outros

colegas

que

o

réu

já
possuía outras ocorrências. Que além da droga, foi encontrado com o réu um valor em dinheiro, equivalente a 20 ou 30 reais. Que foi o CB MAX, patrulheiro da guarnição, quem efetuou a busca pessoal no acusado e encontrou a droga em seu poder. Que o patrulheiro lhe disse que a droga estava no bolso do acusado. Que na residência do réu estavam uma mulher e crianças. Que a mulher disse que era esposa do acusado. Que o acusado disse que o entorpecente era para consumo pessoal. Que estava na companhia do SD BENÍCIO e do CB MAX. Que eram 17 petecas de

óxi

e

uma

quantia

em

dinheiro,

26

ou

27

reais.

Que

a
abordagem se deu porque o local já era conhecido pela venda de drogas.

Que

pelo

horário

e

pelo

nervosismo

do

acusado,
resolveram abordá-lo.”.

Corroborando, a testemunha BENICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO, policial militar, alegou em Juízo:

“Que se recorda da prisão do acusado. Que eram as primeiras horas

do

dia.

Que

estavam

em

ronda

quando

o

depoente
visualizou

o

acusado

sozinho

em

frente

à

uma

residência

e
decidiram fazer a abordagem. Que o local fica num bairro com alto índice de tráfico de drogas. Que feita a abordagem, foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente. Que não se recorda o tipo de droga. Que também foi encontrado um valor em espécie. Que foi feita a revista na casa do acusado, onde estavam uma mulher e crianças. Que confirma que não encontraram nada ilícito na residência do acusado. Que o acusado lhes informou ao ser indagado que tinha passagem pela polícia. Que não se recorda por qual crime. Que não se lembra se o acusado comentou a origem da droga. Que quem fez a revista foi o patrulheiro, o CB MAX. Que não se lembra da quantidade de droga apreendida. Que acha que era óxi, sendo mais de 10 petecas”.

Por sua vez, a testemunha MAX WILLAN DE CASTRO PAIVA, policial militar, informou em juízo:

“Que se recorda vagamente da prisão do acusado. Que no dia da prisão sua guarnição era composta pelo CB SALDANHA e pelo SD BENÍCIO. Que estavam em ronda quando o acusado foi visto em atitude suspeita, na esquina de uma rua. Que o acusado já era conhecido

do

depoente

por

outras

ocorrências

em

que

foi
apresentado

por

tráfico

de

drogas.

Que

participou

de

outras
ocorrências envolvendo o acusado. Que ao avistar a viatura, o acusado apresentou comportamento estranho. Que na abordagem reconheceu o acusado. Que fez a busca pessoal no acusado e encontrou em seu bolso entorpecente e um valor em dinheiro. Que não se recorda a justificativa do acusado para a existência da droga. Que também foi realizada busca na residência do acusado, onde

estavam

presentes

sua

esposa

e

filhos,

mas

nada

foi
encontrado no local. (...) Que não recorda a quantidade de droga. Que sabe que não era maconha. Que parecia ser óxi. Que estava separada, à granel, dividida em petecas. Que o acusado estava sozinho no momento da abordagem”.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Ainda, vale ressaltar que não há, nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais em questão, razão pela qual devem prevalecer como prova convicta da autoria do delito ora analisado.

Acerca do tema, seguem os pertinentes julgados:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA
. Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente um inocente. Aqui, em prova convincente, os policiais militares informaram que receberam denúncia sobre uma pessoa que estaria traficando entorpecentes num hotel. Deram as características desta pessoa. Eles foram até o local e lograram deter o apelante que correspondia às informações fornecidas antes. Que em seu quarto, apreenderam uma quantidade variada de entorpecentes, dinheiro e balança. Ou seja, o recorrente estava traficando drogas na ocasião. Apelo desprovido.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50529868020208210001, Primeira Câmara Criminal, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 22/04/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.

NULIDADE.

ALEGADA

VIOLAÇÃO

DE

DOMICÍLIO.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DO IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA

CASA.

MINORANTE.

INAPLICABILIDADE.

RÉU

QUE

SE
DEDICA

A

ATIVIDADES

CRIMINOSAS.

ALTERAÇÃO

DESSE
ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA

DE

CONSTRANGIMENTO

ILEGAL.

AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 1. A Corte a quo consignou no acórdão atacado que a entrada dos policiais

na

residência

deu-se

em

decorrência

de

prévio
conhecimento de que o paciente é o gerente do tráfico de drogas na comunidade de Cruz das Almas, sendo impulsionados a partir de

informações

anteriores

obtidas

a

partir

de

abordagens

na
localidade que o réu estaria em sua residência, naquela ocasião, endolando material entorpecente para posterior abastecimento na comunidade.

Tais

elementos

configuram

prévios

indícios

da
prática da traficância, o que autorizava a atuação inicial da polícia. De mais a mais, na esteira dos fundamentos dados pelas instâncias ordinárias, os depoimentos dos policiais têm valor probante,

já

que

seus

atos

são

revestidos

de

fé

pública,
sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
.
(...)
(STJ, AgRg no HC 694.446/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Durante interrogatório judicial, o apelante JOSAFA MIRANDA DE OLIVEIRA, negou os fatos, relatou:

“Q
ue estava em casa acompanhado de sua família na manhã dos fatos quando a polícia chegou dizendo que ele estava sendo acusado de tráfico de drogas e pediram para revistar o local. Afirma que não encontraram nada na residência e levaram o depoente depois que viram seu alvará (pois estava respondendo a outro processo) e disseram que ele iria ‘rodar’. Disse ainda que os policiais queriam que ele entregasse uma ‘boca’, mas o depoente se recusou, alegando que não conhecia nenhuma. Negou que tivesse droga na sua residência e que o entorpecente e o dinheiro só foram apresentados na delegacia. Afirma que os policiais teriam armado para ele e só levaram um videogame, dois relógios e dois celulares, pertencentes ao depoente e sua mulher. Conhecia o policial Saldanha, que efetuou sua prisão pela primeira vez portando um simulacro de arma que estava em sua residência e novamente apresentaram um pedaço de maconha na delegacia. Declarou que era perseguido pela policial Marileia. O policial Max participou das duas ocorrências em que o depoente foi preso
”.

A afirmação do acusado, de que não foi apreendida droga em seu poder e que o entorpecente teria sido plantado pela polícia, não encontra amparo nas demais provas constantes dos autos e pelos elementos colhidos não é a conclusão que se obtém, sobretudo em face das circunstâncias em que o acusado foi preso.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir a substancia entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substancia entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo:
manter em depósito
droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000
, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico, convence que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO
PERMITIDO. PEDIDOS COMUNS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE APENAS AO SEGUNDO APELANTE. PRIMEIRO APELANTE (BRUNO CLEY RAMOS DE AZEVEDO). PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REJEIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO ART. 14 PARA O 12 DA LEI 10.826/2003. PROVIMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. ALÇADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
. 2.2. Não se aplica a
desclassificação
para o art. 28 da lei nº 11.343/2006 quando existirem provas robustas de autoria e materialidade do delito de
tráfico
ilícito de entorpecentes.
(TJ-PA – APL: 0007103-19.2011.814.0051, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/06/2019).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: trazer consigo/ guardar/ ter em depósito.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de tráfico de drogas para consumo pessoal.

3.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que o apelante é primário e não faz parte de organização criminosa, muito menos se dedica à criminalidade, pois em nenhum momento da instrução processual tais fatos restaram provados.

Não acolho o pedido da defesa para aplicar a redução da pena prevista em tal dispositivo.

Imperioso transcrever o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Art. 33, §4
o

– Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Mediante análise do caso concreto observa-se que
o magistrado deixou de aplicar a causa de diminuição de pena em prol do apelante, haja vista o registro de outro procedimento criminal em seu nome, por delito da mesma natureza, pelo qual foi preso e recebeu alvará em 08/02/2019.

Assim também entende o STJ, por meio da Súmula nº 636, publicada em Junho de 2019:

Súmula nº 636
: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Em que pesem os argumentos defensivos, reputo que há elementos suficientes nos autos para o afastamento da causa de redução do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, nos termos em que realizado pelo magistrado
a quo,
pois a dedicação do réu a atividades criminosas deriva não apenas das circunstâncias do caso concreto, em que houve a apreensão de diversos utensílios utilizados na traficância na posse do acusado, como duas balanças de precisão, frascos de ácido bórico, dentre outros, mas também da existência de um processo por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito que tramitava em seu desfavor na data da prolação da sentença (0026166-38.2018.8.08.0035), no qual inclusive foi proferida sentença condenatória a posteriori, com guia de execução penal definitiva já expedida. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APR: 00054790620198080035, Relator: Elisabeth Lordes, Data de Julgamento: 04/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021).

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...) 3. Não sendo preenchidos os requisitos para aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, torna-se inviável a concessão da benesse. 4. É incabível se falar em substituição da pena de reclusão por restritivas de direito, quando ausentes os pressupostos legais do art. 44 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, Acórdão nº 5989144, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 09/08/2021, Publicado em 18/18/2021).

Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, o réu não cumpriu os requisitos obrigatórios para se beneficiar com a diminuição da pena, haja vista que se dedica à atividade criminosa, fato este que o impede de usufruir da causa de diminuição.

Desta

forma,

não

há

que

se

falar

em

aplicação

da

causa

de
diminuição da pena, restando inviável, ainda, os pleitos de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 33, § 2º, e

44, inciso I, do
Código Penal, vez que sua pena restou fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão.

Assim,
preservo a pena do apelante definitiva e concreta em 04 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento à pretensão recursal
.

É como voto.

Belém, 27/05/2022